Tribunal: TJMT
Processo: 1007887-87.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007887-87.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HELENICE DE JESUS MELO - CPF: 616.051.993-03 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. CONTRATO ASSINADO. PROVA DA ORIGEM E DA CESSÃO. VINCULAÇÃO ENTRE A DÍVIDA E A PARTE RECORRENTE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Juntado aos autos o termo de cessão do crédito, cujo teor vincula a parte devedora, e a demonstração da origem do vínculo primevo, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2. O quadro probatório evidencia que a data da cessão de crédito antecede o ato restritivo objeto da ação.

3. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença sob o argumento que não foi juntado pela parte reclamada, ora recorrida, documento válido capaz de comprovar a relação jurídica.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007887-87.2023.8.11.0015

Polo Ativo

HELENICE DE JESUS MELO

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de existência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (
art
. 373, CPC).

Ademais, nas relações
consumeristas
, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os
aspectos
da verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência
da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope
legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo
jaez
, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo,
no presente caso, a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos: a) contrato de adesão com o Banco Bradesco devidamente assinado; b) extratos/faturas; c) termo de cessão específico.
Em que pese a alegação de que o termo de cessão é posterior à data da negativação

Não subsiste a alegação de que o termo de cessão ocorreu após o ato restritivo, o que se depreende pela documentação anexa. Isso porque a notificação acerca da inclusão aos órgãos de proteção ao crédito foi encaminhada em 19/07/2022 (id. 197360158), enquanto a cessão foi realizada no dia 23/05/2022 (id. 197360157), o que evidencia a cessão anterior à negativação.

A data constante no extrato de negativação (
crednet
light) diz respeito ao vencimento do débito e não a inclusão restritiva, portanto, o quadro probatório com a legalidade da conduta objeto dos autos.

Nessa mesma intelecção, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a
Credz
Administradora de Cartões S.A, conforme documentos juntados nos autos (Comprovante de recebimento de SMS, termo de cessão, proposta de adesão ao seguro
Credz
proteção
bem- estar
Premium e proposta de adesão ao cartão
Credz
ambos devidamente assinados pelo autor, documento pessoal selfie e faturas). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. A alegação no sentido de que a cessão de crédito é posterior a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito deve ser rejeitada, pois, verifico que no extrato juntado na inicial não há informação da data de disponibilização do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 2.169,79, consta somente a data de vencimento – 05/05/2022. conforme se vê no extrato juntado na inicial.

4. Assim, se o débito discutido nos autos, no valor de R$ 2.169,79, venceu em 05/05/2022, e considerando que a notificação prévia a respeito da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi expedida em 2023/03/2023, sendo o termo de cessão com data em 10/11/2020, na ausência da data de inclusão não há como alegar que o termo de cessão é posterior a inclusão do nome da consumidora aos órgãos de proteção ao crédito. Por tanto a alegação não deve prosperar.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO: I- Improcedência dos pedidos da parte Reclamante, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Reclamada.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1021257-75.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA – PROPSTA ASSINADA, SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CREDZ TOTAL) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando proposta assinada, a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão que originou o débito objeto da lide e faturas, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1021492-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Assim, diferentemente do que sustenta a parte recorrente, o acervo probatório possui robustez na contramão da tese ventilada na inicial, tendo os dois elementos
necessários: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida) e, com o conjunto, a empresa ré evidenciou a legitimidade do vínculoe que a inserção dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

À
guisa de conclusão, diante da apresentação de contestação com a origem da dívida (i) e ausência de prova do pagamento (
ii
) não há falar em declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e muito menos em indenização a título de danos morais, tendo em vista que a conduta constituiu exercício regular de direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024